Tribunal: TJPA
Processo: 0045969-95.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045969-97.2010.8.14.0301
APELANTE: BENEDITO ERNESTO GAMA BARBOSA, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA para pagamento da progressão funcional temporal ou por antiguidade. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.507/91. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Preliminar de prescrição quinquenal arguida pelo Ente Público rejeitada, visto não ser aplicável a prescrição de fundo de direito às obrigações de trato sucessivo.

No mérito, comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional do servidor de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tem direito o autor ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

Na espécie, considerando as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810/RG) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905/RR) e o fato de que a condenação judicial imposta à Fazenda Pública é de natureza administrativa, os juros de mora devem ser aplicados nos mesmos percentuais de remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009) e a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E

Recurso conhecido e provido no sentido que seja efetivada a progressão funcional do autor/requerente, com o devido pagamento dos valores retroativos, observado o prazo prescricional nos feitos contra a Fazenda Pública e, no que tange aos consectários legais, devendo ser aplicado o juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009 e correção monetária com base no IPCA-E. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO interpostas por BENEDITO ERNESTO GAMA BARBOSA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, proposta contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, sob o fundamento de que as normas que estabeleceram a possibilidade de progressão funcional são tidas por inconstitucionais.

Consta da petição inicial que o autor/apelante, é funcionário público municipal e exerce o cargo de “Agente de Postura e Ordem Econômica” – Ref. 16, para o qual foi nomeado em 01/01/1991.

Requer a sua progressão funcional, as diferenças salariais sobre todos os vencimentos, em parcelas vencidas e vincendas pela não aplicação da progressão e a incorporação definitiva nos seus vencimentos.

Fundamentou seu pedido na Lei Municipal n.º 7.507/91, regulamentada pelo Decreto n. 24.437/1992.

Foi proferido parecer ministerial pela procedência da ação, a fim de que seja efetuada a progressão funcional do autor/apelante, com o devido pagamento dos valores retroativos, observado o prazo prescricional de cinco (5) anos nos feitos contra a Fazenda Pública.

O Juízo
a quo
, em comando sentencial de Id. n. 2448460, julgou improcedente a ação, tendo reconhecido inconstitucionais as normas que estabeleceram a possibilidade de progressão , uma vez que o pagamento de triênio aos servidores públicos municipais tem o mesmo fundamento da progressão funcional, não sendo possível o duplo pagamento em razão do tempo de serviço .

Inconformado com a decisão supra, em razões recursais (Id. n. 2448462), o autor BENEDITO ERNESTO GAMA BARBOSA aduz, em síntese, que são inúmeras e pacificadas as decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará determinando o pagamento e incorporação salarial da progressão funcional horizontal por antiguidade, transcrevendo inúmeras decisões.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em seguida, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 1903168) pleiteando o improvimento do presente recurso.

O Ministério Público, por dever de ofício, interpôs recurso de apelação (Id. n. 2448515), sustentando, que a progressão funcional deve ser vista sob a ótica da natureza do cargo ocupado pelo autor e que, no caso em tela.

Assevera que o cargo do autor está previsto no Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém - Lei n. 7.507, de 14.01.1991 e que, com relação à progressão funcional não há qualquer mácula ao texto constitucional por se tratar de elevação de uma referência à outra, de uma classe à outra, sem provimento de cargo de forma transversa ou indireta e, não tem o mesmo fundamento do adicional por tempo de serviço, denominado de triênio e, portando, não agride a norma constitucional estabelecida no art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Aduz que a Lei Municipal n. 7.546/91, que alterou dispositivos da Lei n. 7.507/91, prevê no art. 12 o direito à progressão por antiguidade por elevação automática, logo, a legislação não deixa margem à interpretação do administrador aplicá-la, pois a elevação é automática desde que preenchida a exigência legal.

Após juntar inúmeros arestos jurisprudenciais, requer a procedência da ação, a fim de que seja efetivada a progressão funcional do requerente, com o devido pagamento dos valores retroativos, observado o prazo prescricional nos feitos contra a Fazenda Pública.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (Id. n. 2448463), arguindo, em preliminar a prescrição para requerer prestações vencidas contra a Fazenda Pública que seria de 3 (três) anos.

No mérito, assevera que a possibilidade de progressão funcional deve ser aferida de acordo com o tempo de efetivo exercício do cargo integrante da carreira e que, no âmbito do Município de Belém, os efeitos pecuniários da referida Lei Municipal carecem de regulamentação e, como tal, não há que se falar em sua aplicabilidade nos casos concretos.

Ao final, requer a manutenção da sentença de 1º grau que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

O Parquet de 2º Grau, deixou de se manifestar no presente recurso (Id n. 2145918).

É o relatório.

VOTO

Conheço das apelações interpostas porque se faz presente os pressupostos de admissibilidade extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), pelo que passo a apreciá-los.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Preliminarmente, argui o apelado, que a sentença julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial deve ser mantida, até porque, se assim não fosse, nos termos do § 2 3º, II do art. 206 do Código Civil, o prazo prescricional para requerer prestações vencidas contra a Fazenda Pública é de três (3) anos.

Contudo, não assiste razão ao Ente municipal Vejamos:

Inicialmente é importante esclarecer que já existe entendimento consolidado que não é aplicável a prescrição de fundo de direito às obrigações de trato sucessivo.

Sabe-se que “trato sucessivo” é o direito que se renova mês a mês, como no caso concreto, ante a suposta omissão do Requerido/Apelante em efetuar o pagamento discutido na presente ação. Conclusão que se pode extrair do verbete da Súmula 85 do STJ:

Súmula

85
do STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui um entendimento de que as ações de cobrança ajuizadas em desfavor da Fazenda Federal, Estadual e Municipal possuem prazo prescricional quinquenal, conforme o previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32:

Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse mesmo sentido, temos o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. DECISO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme consignado na análise monocrática, inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. 2. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. Portanto, não se aplica ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil. Precedentes. 3. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. (AgRg no REsp 1106715/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 10.5.2011.) Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 32149/RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. DJe 14/10/2011).

Por fim, colaciono ainda o entendimento desta corte em apreciação ao tema anteriormente:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. RESP 1.251.993/PR E SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ARTIGO 475 DO CPC/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CONFORME O ART. 20, §4º, CPC/73. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Apelação Cível. Prejudicial de mérito. Tese de Incidência da Prescrição Trienal, com base no art. 10 do Decreto 20.910/32 e artigo 206, §3º, V do CC/02. As pretensões em face da fazenda pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. REsp 1.251.993/PR. Ademais, a questão não versa sobre pretensão à reparação civil e sim sobre regularização de trato sucessivo, estando fulminadas pela prescrição somente as parcelas vencidas cinco anos antes da propositura da ação. Súmula 85 do STJ. Prejudicial rejeitada. 2. Mérito. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 (fl. 26) e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. Comprovação do Direito da Apelada, uma vez que é servidora pública municipal desde 1997 e tem mais de 02 (dois) anos de efetivo exercício na função (fls. 23 e 24). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Apelação conhecida e não provida. 4. Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 20, §4º do CPC/73. 5. À unanimidade. (2017.04333340-28, 181.632, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-13)

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada, considerando o entendimento pacificado acerca da aplicação do Decreto nº 20.910/1932, em seu art. 1º F, acerca da prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública.

Afastada, pois, a preliminar de prescrição, passa-se à análise do mérito, na forma do art.
1.013
,
§ 4.º
, do
N.C.P.C.

MÉRITO

O cerne da questão cinge-se ao reconhecimento do direito à progressão funcional temporal ou por antiguidade do apelante, nos termos do art. 19, da Lei Municipal nº 7.507/91 combinado com o art. 12, com a redação dada pela Lei 7.546/91, que dispõe sobre o plano de carreira do quadro de pessoal da prefeitura municipal de Belém e dá outras providências, com redação alterada pela Lei Municipal n. 7.546/91.

O art. 19, da referida norma legal assim prescreve:

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.;

Já o art. 12, da referida Lei, com redação alterada pela Lei 7.546/91, estabelece:

Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém

O aludido artigo demonstra que a progressão horizontal por antiguidade será
automática,
bastando o preenchimento de dois requisitos: a permanência de cinco anos e o efetivo exercício no Município. Cumprido isto, nasce o direito subjetivo do autor à progressão.

Dessa forma, considerando o decurso de mais de 19 (dezenove) anos de tempo de serviço exercido pelo autor no cargo de “Agente de Postura e Ordem Econômica” – Ref. 16, para o qual foi nomeado em 01/01/1991, o tempo de serviço prestado pelo requerente não está sendo considerado pelo ente público, resultando em prejuízos para o servidor.

Com isso, destaca-se que a elevação funcional deveria ser automática desde que preenchida a exigência legal, não se tratando de norma de eficácia limitada ou carecedora de complementações.

A própria Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará entende como devida a progressão funcional para servidores públicos municipais estáveis, senão veja-se:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. PROGESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NA LEI Nº 7.507/91. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. DIREITO RECONHECIDO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I- a. II- Omissis III- No mérito,
a impetrante comprovou, de acordo com a legislação de regência da matéria, que preenche os requisitos para a progressão funcional pretendida e a omissão da Administração em proceder com a avaliação de desempenho não pode ferir seu direito líquido e certo.
IV- Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. (2018.03390542-47, 194.544, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23). Grifei

Portanto, observa-se que a Administração Pública Municipal deixou de cumprir seu dever,
ex officio
, consoante determina a Lei Municipal n.º 7.507/91, haja vista que o Apelado, jamais recebeu os valores decorrentes de sua progressão funcional.

Ressalto, ainda, que, na hipótese dos autos prescrevem-se apenas as prestações sucessivas e não o fundo de direito, pois este mensalmente continua a ser violado por omissão do recorrido, renovando-se a pretensão mês a mês, e devendo ser respeitada tão somente a prescrição, das parcelas vencidas, após o quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação, pois, repito, o direito renasce a cada mês, na medida em que o estado não concedeu o posicionamento devido, nem tampouco a negou administrativamente.

Assim sendo, em se tratando de direitos que tem como efeito valores que deveriam ser incorporados ao vencimento do servidor, o STJ entende ser de trato sucessivo, conforme Súmula 85/STL :
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados

'SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 07 DESTA CORTE.

1
. Ao não ser beneficiado o servidor com a progressão funcional garantida na legislação estadual, tem-se caracterizada uma omissão da Administração, renovada mês a mês, na medida em que não houve nenhum ato concreto negando o direito, mas uma inadimplência em relação jurídica de trato sucessivo, a atrair a aplicação da Súmula n.º 85 desta Corte
.

2. A pretendida inversão do julgado implicaria, necessariamente, o reexame das provas carreadas aos autos, o que não se coaduna com a via eleita, consoante o enunciado da Súmula n.º 07 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental desprovido.' (AgRg no Ag 923.507/MG, 5ª Turma, Min. Rel. Laurita Vaz, DJU 17/12/2007).

'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL AUTOMÁTICA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que havendo ato omissivo da Administração Pública não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação (Súmula 85/STJ)
. Precedentes: AgRg no AREsp 558.052/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/10/2014; MS 20.694/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Pimeira Seção, DJe. 01/09/2014; AgRg no AREsp 537.217/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe

27/08/2014; AgRg no AREsp 344.705/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 04/08/2014. 2. Agravo regimental não provido' (AgRg no AREsp nº 599.050/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 03/02/2015.) Grifado.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição de fundo de direito da apelante e só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

- Finalmente, considerando o fato de que a condenação judicial ora imposta à Fazenda Pública é de natureza administrativa, os valores a serem apurados em liquidação de sentença deverão ser acrescidos de correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, Código Civil), nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (STF – Rcl 19240 AgR/RS), a contar do ‘’momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas’’ (STJ – AgRg no REsp. nº 469.623 - MS); e, a partir de 20.09.2017, correção monetária pelo IPCA-E (STF- RE nº 870.947/SE).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
aos recursos interpostos, no sentido que seja efetivada a progressão funcional do autor/requerente, com o devido pagamento dos valores retroativos, observado o prazo prescricional nos feitos contra a Fazenda Pública e, no que tange aos consectários legais, devendo ser aplicado o juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009 e correção monetária com base no IPCA-E

Este é o meu voto.

Belém, 16/03/2020